Tribunal: TJSP
Processo: 1014271-26.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Contratos de seguros compreensivos residenciais - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurados, em face de concessionária de serviço público - Sentença de parcial procedência, reconhecida a prescrição trienal em relação a um dos segurados – Recurso da autora – Parcial reforma do julgado – Cabimento – Prazo prescricional

Ementa:
Contratos de seguros compreensivos residenciais - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurados, em face de concessionária de serviço público - Sentença de parcial procedência, reconhecida a prescrição trienal em relação a um dos segurados – Recurso da autora – Parcial reforma do julgado – Cabimento – Prazo prescricional aplicável que é o quinquenal – Existência de prova em torno da queima de equipamento eletroeletrônico, ocasionada por oscilação na rede de distribuição de energia elétrica - Responsabilidade objetiva presente - Inteligência do art. 37, § 6o, da CF, e do art. 22, do CDC - Fortuito interno - Suficiência quanto à demonstração do dano e do nexo de causalidade - Indenização devida.

Apelo da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000457862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014271-26.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante SANTANDER
SEGUROS S/A, é apelado ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 2o Juiz, que davam provimento ao recurso, e da 3a
Juíza, que negava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos
do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des.
Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencidos o 5o Juiz e a 3a Juíza, que declarará
voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
41.682
Apelação no 1014271-26.2019.8.26.0068
Comarca: Barueri
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
Apelada: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Classificação: Prestação de serviços Ressarcimento de danos
t
EMENTA: Contratos de seguros compreensivos residenciais -
Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda
de seguradora subrrogada nos direitos de segurados, em face de
concessionária de serviço público - Sentença de parcial
procedência, reconhecida a prescrição trienal em relação a um dos
segurados Recurso da autora Parcial reforma do julgado
Cabimento Prazo prescricional aplicável que é o quinquenal
Existência de prova em torno da queima de equipamento
eletroeletrônico, ocasionada por oscilação na rede de distribuição
de energia elétrica - Responsabilidade objetiva presente -
Inteligência do art. 37, § 6o, da CF, e do art. 22, do CDC - Fortuito
interno - Suficiência quanto à demonstração do dano e do nexo de
causalidade - Indenização devida.
Apelo da autora provido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais, fundada em contratos de
seguros compreensivos residenciais, ajuizada por “Zurich Santander Brasil
Seguros S/A” em face de “Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São
Paulo S/A”, onde proferida sentença que julgou parcialmente procedente a
pretensão deduzida para condenar a ré a pagar o valor de R$ 1.340,00,
corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios desde o
desembolso. Tendo a autora sucumbido em parte mínima do pedido,
condenou a ré a restituir as custas, despesas processuais e arcar com
honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls. 449/455.
Aduz a empresa autora que o julgado merece parcial
reforma à argumentação, em síntese, de que o prazo prescricional a ser
aplicado é o quinquenal, previsto no art. 27, do Código de Defesa do
Consumidor, impondo-se a condenação da ré a ressarcir o valor pago ao
segurado Agnaldo Cleber Demonaco Pereira. Sustenta que restou
comprovado o nexo de causalidade entre a abrupta variação da tensão de
energia elétrica fornecida pela ré e os danos materiais experimentados pelo
segurado, a revelar falha na prestação dos serviços fls. 457/509.
Contrarrazões às fls. 540/551.
É o relatório.
O apelo comporta acolhimento.
Na hipótese, prevalece o entendimento de que o prazo
prescricional a ser aplicado é o quinquenal, previsto no art. 27 do Código
de Defesa do Consumidor, haja vista que se trata de ação indenizatória
decorrente de relação de consumo (fornecimento de energia elétrica)
movida em desfavor de concessionária de serviço público.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que a subrrogação em direitos e ações se estende à seguradora,
inclusive o prazo prescricional que seria aplicável à relação originária, nos
termos do seguinte precedente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO RECLAMO PARA DAR PROVIMENTO AO
APELO
EXTREMO
MANEJADO
PELA
SEGURADORA.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Esta Corte
Superior firmou posicionamento no sentido de que, ao pagar a
indenização ao segurado, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele,
conferindo-lhe, inclusive, o prazo prescricional aplicável à relação
originária. Precedentes.2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp
1305024/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, j. em
02.04.2019).
Haja vista que o sinistro ocorreu em 15.06.2016 e a ação foi
proposta em 30.09.2019, não há se falar em ocorrência de prescrição.
Na hipótese, verifico que os requisitos legais aptos ao
deferimento do ressarcimento estão presentes, haja vista que a
responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, fundada
na teoria do risco, conforme previsão do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, que depende apenas da demonstração do nexo de causalidade
entre o comportamento e o dano, quedando irrelevante perquirir-se culpa
por parte do agente.
Verifica-se que o pedido de ressarcimento decorre de danos
relacionados ao segurado Agnaldo Cleber Demonaco Pereira, cuja unidade
consumidora sofreu abrupto distúrbio elétrico proveniente da rede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
distribuição de energia administrada pela ré, o que provocou danos em
equipamento eletroeletrônico que guarnecia o local segurado.
O laudo juntado às fls. 65 se apresenta mais que suficiente
para demonstrar que as avarias no aparelho eletrônico (01 receiver marca
Onkyo) decorreram de sobrecarga elétrica ou variação de tensão, sendo
que a indenização securitária correspondente foi paga (fls. 75).
Assim, considerando que a sentença já entendeu devidos à
seguradora os valores que ela despendeu em favor de Luciana Keyla
Marques Rocha, de rigor o julgamento de integral procedência da
pretensão inicial para condenar a concessionária ré no pagamento da
quantia total de R$ 4.100,75, a ser corrigida monetariamente desde os
desembolsos e acrescida de juros moratórios legais contados da citação,
além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ora
fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o e 86, § único,
do Código de Processo Civil).
Ante o exposto, confiro provimento ao apelo.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28787
Apelação Cível no 1014271-26.2019.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Santander Seguros S/A
Apelado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Em que pese o entendimento do Ilustre Relator, respeitosamente
divirjo de suas conclusões, que resultaram em dar provimento ao recurso de
apelação da autora, para negar-lhe provimento, mantendo a r. Sentença.
O I. Relator vislumbrou serem suficientes os documentos
apresentados pela seguradora para comprovação do nexo causal e do dano, bem
como da sub-rogação na posição de credor da indenização. Ainda, entendeu não
ter havido prejuízo à defesa da concessionária, pois os laudos confeccionados por
terceiros são suficientes para a demonstração dos pressupostos da
responsabilidade civil.
Todavia, divirjo de suas conclusões.
DA FALTA DE PROVA DE PAGAMENTO
Inicialmente, destaco que não houve prova de pagamento. O
documento de fls. 75 consiste em tela de sistema, de modo que não se presta à
comprovação do respectivo pagamento. Portanto, considero que não houve
pagamento, o que implica em desconhecer a ocorrência de sub-rogação, premissa
suficiente para julgar improcedente a ação regressiva.
DO PREJUÍZO À DEFESA TÉCNICA DA CONCESSIONÁRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entretanto, indo além, acredito que houve violação ao direito de
defesa da concessionária, subtraído desde a ausência de pedido
administrativo pelos consumidores reais, os segurados, à época dos danos
alegados. Um dos requisitos específicos exigidos pela legislação aplicável aos
casos de danos decorrentes de descarga elétrica é o pedido administrativo prévio
de ressarcimento (Res. ANEEL no 414/2010, art. 204, caput). Segue, na íntegra, o
normativo:
Art. 204. O consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da
data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento,
para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo
fornecer, no mínimo, os seguintes elementos:
I – data e horário prováveis da ocorrência do dano;
II – informações que demonstrem que o solicitante é o titular da
unidade consumidora, ou seu representante legal;
III – relato do problema apresentado pelo equipamento elétrico;
e
IV – descrição e características gerais do equipamento
danificado, tais como marca e modelo.
V – informação sobre o meio de comunicação de sua
preferência, dentre os ofertados pela distribuidora. (Incluído
pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)
Esse pedido é imprescindível para que a concessionária possa
efetuar a análise dos aparelhos elétricos danificados, permitindo-lhe a produção
de prova (extrajudicial ou até mesmo seguindo o rito previsto no CPC para
produção antecipada) que, em eventual ação regressiva - como é o caso - ,
serviria para impugnar os laudos técnicos apresentados pela autora e os preços
orçados aos produtos indenizados (fls. 61/80). Subtrair-lhe essa oportunidade
viola o direito ao contraditório, na medida em que inviabiliza a elaboração de
prova técnica capaz de, em tese, infirmar o nexo causal entre a descarga elétrica e
o dano nos aparelhos dos consumidores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É de se ver que os laudos apresentados pela autora (seguradora) são
demasiadamente genéricos, de sorte que o liame entre a descarga elétrica e o
dano nos aparelhos não restou comprovado. A tese da autora, a propósito, impõe
à ré (concessionária) ônus impraticável, visto que defende a inversão do ônus
probatório, todavia, por descumprimento do suposto consumidor-segurado ao
comando do art. 204, inviabilizou justamente a produção de prova técnica por
parte da concessionária, obstando que esta se desincumbisse de seu ônus
probatório. À vista disso, não há como albergar os laudos produzidos por
terceiros desinteressados como prova cabal do nexo de causalidade.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Afora isso, nos autos não há sequer as notas fiscais dos aparelhos
supostamente danificados. É no mínimo duvidoso que a seguradora, empresa de
grande porte, cujos procedimentos internos para pagamento envolvem criteriosa
diligência quanto aos documentos, não tenha exigido a apresentação desse
documento essencial. Se exigiu, não o trouxe aos autos, de sorte que não há como
considerar provada sequer a propriedade dos aparelhos.
Assim sendo, seja pelo notório prejuízo à defesa da concessionária,
em razão do descumprimento do normativo da ANEEL, seja pela fragilidade do
conjunto probatório da seguradora, a ação deve ser julgada improcedente,
mantendo-se a r. Sentença.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da
autora, mantendo a r. Sentença. Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro os
honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da
causa.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
10FA87A4
6
9
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
113D4F5A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014271-26.2019.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.